Tribunal: TJES
Processo: 5015415-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015415-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR A MÃE DE CRIANÇAS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de
habeas corpus
impetrada contra decisão judicial que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar (arts. 318 e 318-A, do CPP), sob o argumento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos e que o local da apreensão das drogas não seria sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal;
(ii) determinar se estão presentes as condições para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de crianças menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida apenas quando presentes os requisitos de cabimento, necessidade e adequação previstos nos arts. 312, 313 e 282, do CPP.

No caso, os autos demonstram prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, ante a gravidade concreta da conduta e a quantidade e diversidade expressivas de entorpecentes apreendidos — aproximadamente 15 kg de maconha e 1,4 kg de
crack
, além de instrumentos de fracionamento e balanças de precisão —, configurando risco efetivo à ordem pública.

A fundamentação do decreto prisional é idônea e atende ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, e nos arts. 312, 313, I, e 315, do CPP, evidenciando o
periculum libertati
s e a necessidade da segregação cautelar.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, HC 623.188/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2020).

Quanto à substituição por prisão domiciliar, o precedente do STF (HC coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018) estabelece regra geral de substituição para mães de filhos menores de 12 anos, mas prevê exceções em situações excepcionalíssimas, como crimes praticados com grave ameaça, contra descendentes ou em ambiente doméstico utilizado para o tráfico de drogas.

No caso concreto, restou comprovado que o crime foi praticado na residência da paciente, expondo suas filhas ao ambiente delitivo, o que configura situação excepcional a afastar a prisão domiciliar (STJ, AgRg-HC 1.024.390/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJE 01/10/2025; STJ, AgRg-HC 1.007.185/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 30/09/2025).

Inviável o exame aprofundado sobre o alegado erro quanto ao endereço da apreensão, por demandar revolvimento probatório, o que é vedado em sede de
habeas corpus
.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante a gravidade concreta do caso.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315, 318, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018; STJ, HC nº 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2020; STJ, HC nº 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/04/2021; STJ, AgRg-HC nº 1.024.390/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJE 01/10/2025; STJ, AgRg-HC nº 1.007.185/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 30/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015415-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL
PACIENTE: KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN

Advogado(s) do reclamante: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, apontado como autoridade coatora nos Autos nº 5003119-84.2025.8.08.0008.

Consta, na inicial (id 15978665), que a paciente se encontra custodiada tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, juntamente com VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e TAISNARA RODRIGUES MARTINS.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca da ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva da paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Sustenta, ainda, que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, e que, ao contrário do alegado pela autoridade coatora, o local da apreensão das drogas não seria a residência dela, razão pela qual postula a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Diante do exposto, a defesa requer a revogação da prisão cautelar da paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, bem como a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente
.

Nessa linha, conforme se observa da documentação carreada aos autos, a paciente se encontra custodiada pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade da garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delitiva praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar da paciente e de VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e TAISNARA RODRIGUES MARTINS,
in verbis:

[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que os autuados foram presos em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). Destaco do expediente que os policiais militares receberam informações sobre a chegada de grande quantidade de drogas em determinado local, ocasião em que realizaram diligências que resultaram na apreensão de quantidade expressiva de substâncias análogas a maconha, crack e cocaína, além de instrumentos característicos do comércio ilícito. Saliento que a gravidade em abstrato dos delitos é confirmada no caso concreto, diante da quantidade e variedade expressivas de entorpecentes apreendidos, circunstância que, somada às evidências colhidas, evidencia a periculosidade dos autuados e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Em relação ao pedido de prisão domiciliar formulado em favor de Taisnara e Kethilyn, reconheço a existência de previsão legal (arts. 318 e 318-A do CPP), porém o Supremo Tribunal Federal admite a não aplicação da medida em situações excepcionais, analisadas caso a caso. Assim, ressalto que as drogas foram localizadas na residência em que Kethilyn vive com seus filhos menores, e Taisnara embora não tenham sido encontrados entorpecentes em sua residência, a gravidade da conduta e a quantidade de droga atribuída a elas demonstram periculosidade concreta. Assim, concluiu que tais circunstâncias afastam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo de nova análise pelo juízo processante, quando da instrução da ação penal. Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN, KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN e TAISNARA RODRIGUES MARTINS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)”.

Nessa senda, em conformidade com o incluso na denúncia ofertada, destaco que foram apreendidos na ocasião “
[...] 40 (quarenta) pedaços de maconha embalados prontos para comercialização; 6 (seis) pedras de crack pesando aproximadamente 102g (cento e dois gramas); 15 (quinze) tabletes de maconha pesando aproximadamente 15kg (quinze quilogramas); 1 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 529g (quinhentos e vinte e nove gramas); 1 (um) invólucro de maconha pesando aproximadamente 111g (cento e onze gramas); 2 (dois) pedaços grandes de crack pesando aproximadamente 1,480kg (um quilo e quatrocentos e oitenta gramas); e 15 (quinze) tabletes de maconha pesando aproximadamente 15,900kg (quinze quilos e novecentos gramas), [...]
”, além de 04 (quatro) balanças de precisão e 01 (um) coldre par arma de fogo.

Assim, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada
,
sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Kethilyn Eduardo de Freitas Bertin encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Prosseguindo, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”
(STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Quanto ao pedido de
substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão de a paciente ser genitora de 02 (duas) filhas com menos de 12 (doze) anos de idade, tenho que tal situação não se mostra suficiente para deferimento da referida medida.

Por oportuno, destaco que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, ao interpretar o alcance do artigo 318, do Código de Processo Penal, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo para “
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
[...]” (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que, no próprio julgado, também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição.

As exceções são as seguintes: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal); (ii) contra seus descendentes (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do artigo 318-A, inciso II, do Código de Processo Penal); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

No presente caso, vislumbro a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme delineado pela indigitada autoridade coatora na decisão ora objurgada, qual seja, a prática do tráfico de drogas no ambiente familiar, com apreensão de quantidade significativa de substâncias entorpecentes.

Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]. 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi indeferida, pois os crimes foram praticados no interior da residência da agravante, expondo sua neta de 10 anos ao ambiente delitivo, o que configura situação excepcional a afastar a aplicação do HC coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite o indeferimento da prisão domiciliar quando a própria residência é utilizada como local de tráfico, colocando em risco a proteção integral da criança
. [...]. (STJ; AgRg-HC 1.024.390; Proc. 2025/0291882-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 01/10/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA E DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 6.
É descabida a concessão da prisão domiciliar quando o crime de tráfico de drogas é praticado na residência da mãe do filho menor
. [...]. (STJ; AgRg-HC 1.007.185; Proc. 2025/0194272-4; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 30/09/2025).

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta da paciente — ao praticar o crime de tráfico de drogas no interior de sua própria residência — expõe suas filhas a risco e as insere em um ambiente marcado por práticas delitivas.

Tal circunstância enquadra-se na exceção delineada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.641/SP, uma vez que, no caso concreto, não se verifica que a manutenção da custódia cautelar acarrete violação à proteção especial da infância que se buscou resguardar no referido precedente. Assim, mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Por fim, acerca da alegação de que o local da apreensão das drogas não seria a residência da paciente, eis que na verdade ela e suas filhas residiriam com a sua genitora em outro imóvel, urge salientar que, em sede de
habeas corpus
, é vedado o exame aprofundado de provas, e que por isso, não seria cabível uma apreciação da referida tese no presente momento, que deveria ser demonstrada por prova pré-constituída pela defesa, o que não foi feito.

Ademais, imperioso destacar que, apesar de formular tal questionamento no presente
mandamus
, nem o nobre advogado impetrante, que acompanhou o interrogatório da paciente, nem ela própria, questionaram o endereço que restou informado tanto no auto de qualificação e interrogatório, quanto na nota de culpa, e que afirmam que ela residiria no local da apreensão.

Portanto, inviável a concessão da prisão domiciliar à paciente.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)